Tribunal: STF
Processo: HC 245216
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Derik Alef Queiros da Silva contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 938.101/SP (edoc. 6).



    Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execução Penal deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo paciente. 



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo parquet estadual, para revogar da decisão que deferiu a progressão de regime, com determinação de realização de exame criminológico. 



    No presente writ, a defesa sustenta ilegalidade na decisão do Tribunal a quo que determinou o regresso do paciente ao regime fechado, pois baseada unicamente na Lei n. 14.843/2024 e nos seus preceitos a respeito do exame criminológico, desconsiderando o caso concreto do paciente, que padece de graves problemas psicológicos. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que restabelecida a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:  



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar” (edoc. 6, p. 2, grifamos).  



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta  constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente